Tribunal: STF
Processo: ARE 1589221
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS , em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:
 
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA EM PARTE. RUÍDOS. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. No caso em tela, a parte autora postulou o reconhecimento de atividade rural no período de 18/03/1977 a 11/04/1982 e de atividades especiais no intervalo de 15/05/2006 a 20/05/2014. A r. sentença julgou o pedido inicial parcialmente procedente para reconhecer o tempo de atividade rural de 18/03/1977 a 11/04/1982. Ocorre que o INSS apelou para afastar o tempo rural reconhecido e a especialidade do período de15/05/2006 a 20/05/2014. No que diz respeito ao tempo especial, portanto, não há interesse recursal da autarquia, visto que a r. sentença apenas reconheceu o tempo de atividade rural. 2. O art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 estatui que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido, a Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário". 3. O período controvertido é de 18/03/1977 a 11/04/1982. Para demonstrar o período rural, foram fornecidas fichas escolares que mostram que o pai do autor era lavrador e residia em área rural entre os anos de 1977 e 1980 (ID 99646699 – fls. 01/11). 4. Os documentos apresentados constituem início de prova material do exercício do labor rural da parte autora quanto ao período de 18/03/1977 a 11/04/1982, o qual foi corroborado pelos relatos das testemunhas e do informante. Nesses termos, deve ser mantido o reconhecimento do labor rural da parte autora quanto ao período de 18/03/1977 a 11/04/1982, para todos os fins, exceto carência (art. 55, §2º, LBPS), sem reforma da sentença neste ponto. 5. O contribuinte individual pode obter o reconhecimento do exercício de atividades especiais, caso comprove que as contribuições previdenciárias foram pagas durante o período, que realmente exerceu a profissão e que a atividade era insalubre, conforme as exigências da legislação previdenciária ao longo dos diferentes períodos de sua evolução. 6. No caso concreto, pretende o autor o reconhecimento do tempo de serviço prestado no período de15/05/2006 a 20/05/2014, na condição de motorista/operador de máquina. 7. Acostou aos autos, o Laudo Técnico das Condições Ambientais – LTCAT (ID 99646691 – fls. 01/10 e ID 99646691 – fls. 01/09), o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID 99646696 – fls. 01/02 e ID 99646697 – fls. 01/02). 8. Das informações extraídas do CNIS, o autor comprova ter recolhido as contribuições previdenciárias nos períodos de 01/05/2007 a 31/12/2007, 01/04/2008 a 31/12/2009, 01/02/2010 a 31/03/2010, 01/06/2010 a 31/08/2010, 01/11/2010 a 31/12/2011. 9. Além disso, afere-se, a partir do LTCAT - (ID 99646691 – fls. 01/10 e ID 99646691 – fls. 01/09) e do PPP (ID 99646696 – fls. 01/02 e ID 99646697 – fls. 01/02), que o autor trabalhou como contribuinte individual (ADELINO FRANCISCO MARQUES – EPP), no cargo de motorista/operador de máquina, exposto a ruídos acima de 85 dB, enquadrando-se no código 2.0.1, Anexo IV do Decreto Federal nº 3.048/99, com redação dada pelo Decreto Federal nº 4.882/03. Porque exposto ao agente ruído acima do limite de tolerância, deve ser reconhecida a especialidade dos períodos. 10. Desta forma, resta configurada a especialidade dos períodos de 01/05/2007 a 31/12/2007, 01/04/2008 a 31/12/2009, 01/02/2010 a 31/03/2010, 01/06/2010 a 31/08/2010, 01/11/2010 a 31/12/2011. 11. Quanto aos períodos de 15/05/2006 a 30/04/2007, 01/01/2008 a 31/03/2008, 01/01/2010 a3 1/01/2010, 01/04/2010 a31/05/2010, 01/09/2010 a 31/10/2010 e 01/01/2012 a 20/05/2014, conforme visto, era obrigação da própria parte autora efetuar os recolhimentos das contribuições na qualidade de contribuinte individual, e, não havendo nos autos tal comprovação, inviável o reconhecimento da especialidade desses períodos. 12. A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei Federal nº 8.213/91. A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.213/91. 13. Sendo o requerimento do benefício posterior à Lei Federal nº 8.213/91, deve ser aplicado o fator de conversão de 1,40, mais favorável ao segurado, como determina o artigo 70 do Decreto Federal nº. 3048/99, com a redação dada pelo Decreto Federal nº. 4.827/03. 14. Desse modo, computando-se os períodos reconhecidos nos autos, até a DER (25.06.2018 – fls. 03, ID 99646698) a parte autora não faz jus a aposentadoria por tempo de contribuição, conforme planilha anexa. 15. Tendo em vista que a parte autora não preencheu os requisitos para concessão do benefício, julgo improcedente o pedido de implantação do benefício previdenciário. 16. Apelação da parte autora parcialmente provida. Apelação do INSS não provida.” (Apelação Cível nº 6101148-39.2019.4.03.9999, Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Relator: Des. Fed. Jean Marcos, j. 30/09/2024)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º, 37, caput, 194, III, 195, §5º e 201, caput, §1º, II, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, impossibilidade de reconhecimento do cômputo do tempo de serviço especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/95.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/1991 e Decreto 3.048/1999) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário. Aposentadoria especial. Segurado autônomo. Possibilidade e requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1428489 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.2.2024)

Acresço que esta Suprema Corte já  decidiu que a matéria versada no apelo extremo, referente ao preenchimento de requisitos para o cômputo de tempo de serviço para fins de concessão de benefício previdenciário é infraconstitucional e fática a controvérsia, não apresentando repercussão geral. Eis a ementa do julgado:

“Direito previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Requisitos para cômputo de tempo de atividade rural para benefício previdenciário. Matéria infraconstitucional e fática. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Rio Grande do Sul que negou o cômputo de tempo de atividade rural exercido por pessoa com menos de 12 anos à época do serviço. Isso ao fundamento de que não é suficiente a comprovação de dedicação da família à atividade rural, porque é necessário demonstrar a indispensabilidade do trabalho para a subsistência do grupo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de atividade rural exercido por pessoa com menos de 12 anos à época do serviço pode ser contabilizado para a concessão de benefício previdenciário. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma a natureza fática e infraconstitucional de controvérsias sobre o atendimento de requisitos para o cômputo de tempo de serviço para a concessão de benefício previdenciário. 4. A discussão sobre a contabilização de tempo de atividade rural exercido por pessoa com menos de 12 anos à época do serviço, para fins de concessão de benefício previdenciário, pressupõe o exame de matéria fática e infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o preenchimento de requisitos para o cômputo de tempo de serviço para fins de concessão de benefício previdenciário”.” (ARE 1.531.515-RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente